Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-05.2022.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
24/10/2022
Número: 0600013-05.2022.6.16.0040
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/08/2022
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600013-
05.2022.6.16.0040, que declarou as contas não prestadas (atual União Brasil) segundo art. 45, IV,
alínea "a" da Res. n°23.604/2019 do TSE e determinou a suspensão do repasse de contas do Fundo
Partidário ao Órgão Municipal do Partido DEMOCRATAS (DEM), "enquanto não for regularizada a
situação do partido político", caracterizada a inadimplência a partir do dia 01 de julho de 2022, nos
termos do artigo 47, caput, inciso I e II, Res. TSE n°23.604/2019. (Prestação de contas apresentada
pela Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Sertanópolis, referente ao exercício
financeiro de 2021, alegando que o Partido não apresentou a Declaração de Prestação de Contas,
nos termos do artigo 28, caput, da Res. TRE n°23.604/2019. Ainda, a certidão (ID107315473) juntada
aos autos informa que órgão partidário municipal encontrava-se com o prazo de validade expirado,
portanto não teria acesso ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA). Neste caso, o partido
poderia ter realizado a prestação de contas pelo órgão hierarquicamente superior, sendo este o
Diretório Estadual do partido Democratas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, DO
DEMOCRATAS - DEM (RECORRENTE)
WAGNER DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43210
483
24/10/2022 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.464

RECURSO ELEITORAL 0600013-05.2022.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, DO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO: WAGNER DA SILVA - OAB/PR80326
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
SENTENÇA PELO JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
FUSÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DO PARTIDO DERIVADO.
CITAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO JÁ
EXTINTO PELA FUSÃO. NULIDADE
DECRETADA DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO.

1. Na hipótese de fusão, o partido derivado
deve prestar contas daqueles fundidos, em
todos os seus níveis de direção partidária,
no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos
do artigo 62 da Resolução TSE nº. 23.604.

2. Não havendo prestação de contas pelo
órgão partidário extinto, deve ser notificado,
além dos dirigentes responsáveis, o partido
derivado da fusão.

3. Nulidade decretada de ofício.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

DECISÃO
Num. 43210483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

À unanimidade de votos, a Corte anulou, de ofício, a sentença, julgando prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/10/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Democratas - DEM, contra sentença proferida pelo Juízo da 40ª Zona Eleitoral
de Sertanópolis/PR que julgou suas contas de 2021 como não prestadas (ID.43059096).

Em suas razões recursais (ID 43059105), o recorrente pugna pela retratação
do juízo local e, caso não considerado, pela reforma da sentença a fim de julgar as contas
prestadas e aprovadas.

Alega que a ausência de prestação de contas ocorreu por motivos alheios,
argumentando que a fusão do Partido Democratas tornou a entidade “não vigente”, sem a
possibilidade de acesso ao Sistema de Cotas Anuais – SPCA, restando a apresentação
de contas prejudicada.

Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral, reformando a sentença
recorrida, para julgar prestadas e aprovadas sem qualquer ressalva a prestação de
contas anuais da agremiação.

Em resposta ao pedido de Retratação (ID. 43059115), o juízo da 40ª Vara
Eleitoral de Sertanópolis/PR, manteve a decisão combatida.

Intimado para oferecer as contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se à ID. 43059113, pugnando pela remessa dos autos para a Procuradoria
Regional Eleitoral.

Em manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID. 43096529)

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43210483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

Inicialmente, cabe anotar que o presente recurso foi interposto por órgão
partidário extinto (Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de
Sertanópolis/PR), conforme se verifica das ids. 43059086 e 43059070.

Com efeito, é fato público e de conhecimento geral que o partido Democratas
se fundiu ao PSL, em 08/02/2022, dando origem ao partido União Brasil.

Portanto, seria o caso de reconhecer a ilegitimidade recursal do recorrente.

Todavia, no particular, não me parece ser esta a solução mais justa e
razoável a ser adotada ao caso, isso porque não houve a citação da agremiação
responsável por apresentar as contas não prestadas no prazo legal ora defendida pelo
partido extinto.

A saber, a indevida presença do recorrente na relação processual derivou
justamente da ausência de pertinente citação da agremiação legitimada, o que constitui
nulidade, vício transrescisório.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em
25.08.2016. Julgamento: CPC/1973.

2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no
caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador
do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão
proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada
pelo formalismo processual. Precedentes.

5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação
rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de
ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp n. 1.456.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017.)

Pois bem.

Ultrapassado o não conhecimento do recurso, no mérito, o Diretório Municipal
do Partido Democratas de Sertanópolis/PR teve as suas contas referentes ao exercício
Num. 43210483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

2021 julgadas como não prestadas, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.

De fato, o referido órgão partidário não apresentou a sua prestação de contas
anual, conforme determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Diante desta inadimplência, em 12/07/2022, o juízo eleitoral determinou a
notificação dos responsáveis para regularização da prestação de contas.

A notificação foi direcionada apenas a Valterney Luiz Bersaneti (tesoureiro do
órgão partidário extinto) e a Emmanuel Buzo (presidente do órgão partidário extinto),
realizadas por WhatsApp em 21/07/2022, havendo confirmação de leitura (ID. 43059076).

Em seguida, foi certificada a ausência de manifestação e foram expedidas
intimações para os Diretórios Nacional e Estadual do Partido União Brasil, em
27/07/2022, visando à suspensão de repasses de recursos públicos à Comissão
Provisória/Diretório Municipal de Sertanópolis (id. 43059081).

Na sequência, o órgão partidário extinto se manifestou informando
impossibilidade técnica para acessar o SPCA, declinando de apresentar a referida
prestação de contas do ano de 2021.

Ato contínuo, houve apresentação de pareceres pelo órgão técnico e pelo
MPE.

Após, foi prolatada sentença julgando as contas como não prestadas,
suspendendo os repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal do partido Democratas
(DEM) até regularização, nos seguintes termos (ID. 43059096):

“(...) Tendo em vista que a Comissão Provisória Municipal do partido citado foi
notificada para que suprisse sua omissão, e, após decurso do prazo legal estipulado,
que se manteve inerte, declaro CONTAS NÃO PRESTADAS (atual União Brasil),
segundo art. 45, IV, alínea “a” da Res. n°23.604/2019 do TSE.

Isto posto, determino a suspensão do repasse de contas do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal do PARTIDO DEMOCRATAS (DEM), “enquanto não for regularizada
a situação do partido político”, caracterizada a inadimplência a partir do dia 01 de julho
de 2022, nos termos do artigo 47, caput, inciso I e II, Res. TSE n°23.604/2019. (...)”

Com efeito, a Resolução TSE nº. 23.604/2019, que rege o rito de prestação
de contas partidárias, determina que os partidos apresentem suas contas anuais ao juízo
eleitoral competente até o dia 30 de junho do ano subsequente, desde que vigentes em
qualquer período do respectivo exercício.

Inicialmente, confirma-se a obrigatoriedade de prestação de contas do Partido
Democratas - DEM do município de Sertanópolis, pois estava vigente entre os dias
02/09/2021 e 08/02/2022, conforme ID. 43059070.

De outra sorte, note-se que, a partir do início de fevereiro, o partido tornou-se
Num. 43210483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

inativo pela fusão dos partidos DEM e PSL, com a formação da agremiação União Brasil.

Diante da fusão partidária, e consequente extinção do partido original, a
referida resolução dispõe sobre a transferência de responsabilidade para o ente fruto da
fusão, no prazo de 90 dias, a contar da averbação de estatuto, sendo este o detentor da
obrigação frente à transparência de contas, nesse sentido:

Art. 62. Na hipótese de incorporação ou fusão de partidos, o partido político
incorporador ou o derivado da fusão deve prestar contas daquele incorporado ou
daqueles fundidos, em todos os seus níveis de direção partidária, nos termos desta
resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de averbação do novo
estatuto partidário no TSE.

Adicionalmente, vale destacar que também há prescrição normativa para o
caso de extinção ou dissolução partidária, passando a responsabilidade de prestar contas
ao sucessor ou à esfera imediatamente superior, confira-se:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

(...)

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas
os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas:

I - estiverem vigentes em qualquer período;

(...)

§ 5º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não
excluem a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da
comissão ou do diretório.

§ 6º Na hipótese do § 5º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório,
com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
(grifos nossos)

No caso concreto, a notificação acerca da inadimplência de apresentação de
contas partidárias foi direcionada ao Diretório Municipal do Democratas – DEM em
21/07/2022 (IDs. 43059075, 43059076, 43059072 e 43059074), um partido já extinto em
08/02/2022 (ID. 43059070), sem que seu sucessor fosse citado, apesar de constar nos
autos tal transmutação (ID 43059070).

Portanto, resta claro que, na espécie, a notificação da obrigação inadimplida
deveria ter sido dirigida ao partido oriundo da fusão, novo responsável, e não o originário,
Num. 43210483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

que não mais existia, conforme visto acima.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

"Prestação de contas anual. Partido político. Exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006.
Partido criado mediante fusão de dois outros partidos. Previsão legal de sucessão nos
direitos e obrigações dos extintos partidos, pelo partido que nasce da respectiva
fusão. Art. 1.119 do Código Civil. Apresentação da prestação de contas sem
movimentação financeira. Inadmissão. Aquisição de qualquer bem, a título oneroso ou
gratuito, deve constar da prestação de contas anual. Descumprimento do disposto no
art. 13 da Resolução n. 1.841/2004/TSE. Prestações de contas rejeitadas. Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, julgou as contas rejeitadas.

(TRE/MG. PCON - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 3422007 - belo horizonte/MG
Acórdão nº 661 de 01/04/2008 Relator(a) MARIZA DE MELO PORTO. Publicação:
DJMG - Diário do Judiciário-Minas Gerais, Data 06/05/2008, Página 107)

DIRETÓRIO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 -
CONTAS PRESTADAS, À ÉPOCA, PELO PARTIDO LIBERAL - FUSÃO - AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SUCESSOR -
NULIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DO ATO
PROCESSUAL - PROVIMENTO.

(TRE/SC. RECURSO EM PRESTACAO DE CONTAS n 10221, ACÓRDÃO n 23800
de 06/07/2009, Relator MÁRCIO LUIZ FOGAÇA VICARI, Publicação: DJE - Diário de
JE, Tomo 123, Data 10/07/2009, Página 4)

Em confronto com a situação fática do processo, novamente friso que o
marco inicial do processo, a notificação para regularização da prestação de contas, foi
direcionada a Valterney Luiz Bersaneti (tesoureiro do partido extinto) e Emmanuel Buzo
(presidente do órgão partidário extinto), realizadas por WhatsApp em 21/07/2022,
havendo confirmação de leitura (ID. 43059076), seguida de certidão de ausência de
manifestação do partido, ID. 43059078.

Na sequência, houve o prosseguimento do curso do processo sem notificação
do novo partido responsável (Uniao Brasil) para prestar as contas, havendo apenas a
intimação acerca da suspensão de repasses de recursos públicos à Comissão
Provisória/Diretório Municipal de Sertanópolis para os Diretórios Nacional e Estadual do
Partido União Brasil, em 27/07/2022, (id. 43059081).

Portanto, verifica-se que o equívoco de endereçamento do polo passivo atrai
impiedosamente a nulidade do processo.

Não bastasse, constata-se também que o órgão partidário recorrente, mesmo
ilegítimo, peticionou nos autos, justificando a sua impossibilidade de adimplemento de
documentos para prestação de contas diante da inatividade partidária pela fusão,
relatando, ainda, procurou o cartório eleitoral para buscar orientação quanto ao caso (ID.
43059085).

Num. 43210483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

Todavia, tal petição não foi apreciada pela magistrada. Ato contínuo, houve a
apresentação de pareceres pelo órgão técnico (ID. 43059088) e pelo Ministério Público
Eleitoral (ID. 43059094), bem como sentença pelo julgamento das contas como não
prestadas.

Considerando-se o cotejo fático dos autos, percebe-se também que houve
infração ao estabelecido no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE 23.604/2019, que dispõe:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir
do que:

I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:

(...)

IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 6º do art. 6º;

b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;

d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;

e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e

f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.

Em corroboração com a perspectiva de cerceamento de defesa, mutatis
mutandis, cito precedentes correlatos proferidos por este e. Tribunal, que reconheceram
nulidades de ofício:

EMENTA - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2017. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 62 DA RES.
23.463/15 DO C. TSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA,
DE OFICIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Conforme previsão expressa do art. 62 da Res. nº 23.463/TSE, havendo
manifestação do Ministério Público Eleitoral contrária à aprovação das contas, há
necessidade de conversão do feito da prestação de contas de simplificado para
Num. 43210483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

ordinário, devendo o prestador das contas ser intimado para se defender, sob pena de
caracterização de nulidade por cerceamento de defesa.

2. Não se antevendo a possibilidade de, no estado em que se encontram, serem as
contas aprovadas, ainda que com ressalvas, o reconhecimento da nulidade é
imperiosa.

3. Nulidade da sentença reconhecida ex officio.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(RECURSO ELEITORAL nº 2344, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/01/2018)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata–se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou não prestadas as contas do Partido
Republicanos, Comissão Provisória Municipal de Paranaguá/PR, relativas à
campanha eleitoral de 2020.

2. É nula citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (whatsapp) fora
do período eleitoral e sem a adesão expressa do prestador a essa forma de
comunicação judicial com o encaminhamento de número específico para o
recebimento das comunicações.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e determinar o
retorno dos autos à origem para regular processamento, ficando prejudicado o mérito
da pretensão recursal.

(RECURSO ELEITORAL nº 060115790, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 26/07/2022)

Assim sendo, mostra-se necessário o reconhecimento de ofício da nulidade
da sentença, em virtude da ausência de citação do órgão partidário Estadual do União
Brasil, nos termos do artigo 28, § 6º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, devendo o feito
retornar à origem para que seja realizada a notificação, nos termos da fundamentação
acima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, de
ofício, reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para regular processamento, nos termos da fundamentação, ficando prejudicado o mérito
da pretensão recursal.

É como voto.
Num. 43210483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600013-05.2022.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, DO DEMOCRATAS - DEM - Advogado do RECORRENTE:
WAGNER DA SILVA - PR80326 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte anulou, de ofício, a sentença, julgando prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2022.

Num. 43210483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2022 17:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102417383313000000042175588
Número do documento: 22102417383313000000042175588